Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736946-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO GESSE DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, que deferiu o pedido liminar e concedeu a liberdade provisória ao paciente (ID 50900421). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator